Tribunal: TJDFT
Processo: 0007965-30.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT C/C ART. 40, III, LEI 11.343/2006. MERA ALEGAÇÃO DE DIFICULDADES FINANCEIRAS. ESTADO DE NECESSIDADE NÃO CONFIGURADO. ART. 24, § 2o, CPB. INAPLICABILIDADE. PENA. PRIVILÉGIO. QUANTIDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA. VALORAÇÃO NA 3a FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO.
1. Materialidade e autoria definidas pela prova documental (auto de prisão em flagrante, ocorrência policial e auto de apresentação e apreensão), oral (confissão e depoimentos de testemunhas) e pericial (laudos de exame preliminar e químico), não há que se falar em absolvição sob quaisquer dos fundamentos do art. 386 do CPP, sendo certo que mera alegação de dificuldades financeiras, sem qualquer respaldo na prova produzida, não se presta a reconhecimento da excludente de antijuridicidade prevista no artigo 23, inciso I do Código Penal. Definir o contrário significaria perigoso incentivo ao crime, mais especificamente, ao crime por que restou a apelante condenada.
3. Igualmente nenhuma possibilidade de reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no § 2o do art. 24 do mesmo diploma legal: nada há nos autos que venha em socorro à sua tese seja de reconhecimento da excludente propriamente dita, seja do que se convencionou denominar “estado de necessidade incompleto” (§ 2o do art. 24, CPB).
4. Possível a valoração da quantidade e natureza da substância apreendida para graduar a diminuição em sede do privilégio estatuído no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, desde que não utilizadas para exasperar a pena-base na primeira fase da dosimetria (vedação ao bis in idem). Precedentes.
5. Alentada a quantidade da cocaína (19,33g, suficiente para produzir 193 - cento e noventa e três - doses típicas de 100mg; ou mesmo suficiente a perfazer 644 - seiscentos e quarenta e quatro - doses de 30mg, letais a pessoas mais suscetíveis à substância - Informação Pericial 710/2009 – IC), a diversidade de drogas (maconha e cocaína), suficientemente justificada a diminuição da pena na fração intermediária de 3/5 (três quintos) em sede do privilégio reconhecido.
6. Apelação conhecida e desprovida.